Tribunal: TJMT
Processo: 1002982-21.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002982-21.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (EMBARGANTE), VANESSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 059.281.311-86 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (EMBARGANTE), FERNANDA CRISTINE RABELO - CPF: 424.191.821-20 (EMBARGANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (EMBARGANTE), VALDEMIRO GUENO - CPF: 004.750.929-53 (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL - CNPJ: 61.064.929/0001-79 (EMBARGADO), PEDRO EVANGELISTA DE AVILA - CPF: 044.751.949-20 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE UMBERTO JOAO GUENO (EMBARGANTE), CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - CPF: 655.189.001-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1002982-21.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO MONITÓRIA” de n. 0006324-63.2010.8.11.0037 onde litiga com CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL perante a 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 127428190 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 128661179 que seja conhecido e provido os embargos de declaração afastando o ponto de omissão para que seja reconstruído o v. acórdão e assim determinada a realização de nova prova pericial por profissional diverso para esclarecer o montante do débito. Sucessivamente postula sejam prequestionados o art. 5o, LV da Lei Maior (garantias do contraditório e ampla defesa), bem como os art. 156, parágrafo 1o e 480, ambos do CPC, que disciplinam, respectivamente, a necessidade de realização de pericia para a formação do convencimento do magistrado sobre os aspectos técnicos, e a possibilidade da realização de nova pericia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Contrarrazões sob ID. 130213661.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Monitória ajuizada por DU PONT DO BRASIL S/A (CORTEVA AGRISCIENCE DO BRASIL LTDA) em face de VALDEMIRO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO e UMBERTO JOAO GUENO, aduzindo ser credora dos réus da quantidade de 3.569.400,00kg, equivalente a 59.490 sacas de soja brasileira em grãos a granel, decorrente de Cédula de Produto Rural datada de 04/09/2006.

Afirma que os réus deveriam ter entregado o produto em 30/03/2007, contudo até o ajuizamento da ação não o teriam feito.

Assim, requereu a citação da parte requerida para efetuar a entrega do produto no prazo legal, e ao final seja julgada procedente a demanda, com a transformação do documento em questão em título executivo judicial.

Deferido o pedido, citada, a parte Ré apresentou Embargos à Monitória alegando a inexistência do direito da embargada ante a novação da dívida, bem como a ocorrência da prescrição.

Intimadas as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir, os requeridos pugnaram pela realização de prova pericial com o fito de demonstrar o excesso de execução; ao passo que a autora manifestou pela produção de todas as provas em direito admitidas, especialmente pelos depoimentos dos Réus, oitiva de testemunhas e demais.

Nomeado como perito judicial o IBEC - Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, este apresentou o Laudo Pericial, apontando que o saldo devedor foi atualizado com base no INPC, passando a importância de R$ 9.218.612,35 (nove milhões duzentos e dezoito mil seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos), posicionados em novembro de 2021 (ID 69975214 – págs. 1/26).

As partes foram intimadas para manifestar sobre o laudo pericial, a parte Ré discordou dos cálculos, afirmando que foram colacionadas tabelas inserindo a porcentagem dos juros sem demonstrar a evolução dos cálculos mês a mês ou exemplificando qual foi o real índice e programa utilizado para tais cálculos, e que os juros moratórios se deram de forma demasiada. Indicou como devida a importância de R$ 3.918.752,60 (ID 72177152).

Ao analisar a irresignação, a Magistrada singular entendeu que a simples discordância em relação à conclusão do laudo pericial, produzido de forma imparcial por profissional especializado, nomeado pelo Juízo, não possui força para desconstituí-lo.

Assim, indeferiu a impugnação apresentada pelo requerido e homologou o laudo pericial judicial apresentado.

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum, a fim de ser anulado o laudo pericial e determinada a realização de nova perícia por outro profissional dentro dos parâmetros legais.

Pois bem.

Em que pese o entendimento da parte agravante, entendo que os cálculos estampados no laudo pericial judicial merece homologação, não havendo que se falar em realização de nova perícia.

Isso porque o fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios dos agravantes não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida.

O art. 437 do CPC prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não se verificou nestes autos.

Colhe-se do Laudo que o perito esclareceu todos os quesitos das partes, bem como deixou claro que fez a análise da Cédula de Produto Rural, de modo a especificar as quantidades fixadas, prazos de entrega, vencimento, encargos de inadimplência, e demais aspectos relacionados a evolução do débito; a evolução do saldo devedor, conforme parâmetros estabelecidos na Cédula de Produto Rural, desde o vencimento até a data do laudo e pesquisa de mercado da cotação do preço da soja praticado na região prevista para entrega do produto.

Apontou que, em caso de inadimplemento, a Cédula previa multa de mora de 2% sobre a quantidade de produto inadimplido, e após 10 (dez) dias, sem prejuízo da multa prevista, além do principal, 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido.

Ressaltou que consta, ainda, que os encargos de inadimplência incidirão sempre sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano).

Com base em tais parâmetros esclareceu a metodologia de cálculo, realizando a atualização monetária do saldo devedor com base no INPC, apurou-se a importância de R$ 9.218.612,35 (nove milhões duzentos e dezoito mil seiscentos e doze reais e trinta e cinco centavos), posicionados em novembro de 2021.

Com efeito, para que fosse necessária nova perícia na forma pleiteada, a parte agravante deveria comprovar o fato constitutivo do seu direito, o que não ocorreu, uma vez que não demonstrou eficazmente o desacerto da conta apresentada pela perícia judicial.

Assim, os argumentos dos agravantes não têm o condão de infirmar a conclusão obtida no laudo pericial. O mero fato de o resultado da perícia solicitada ser desfavorável à parte não autoriza a realização de nova perícia, nos termos do art. 480 do CPC.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO PERITO – INSURGÊNCIAS APONTADAS QUE FORAM ESCLARECIDAS PELO EXPERT E PELO MAGISTRADO – ESCORREITA HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL – CÁLCULO DO EXPERT QUE OBSERVOU OS LIMITES DO ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR, AI: 0005776-96.2019.8.16.0000, Rel.: DESA. MARIA MERCIS GOMES ANICETO, 16a Câmara Cível, Julgado em: 24/07/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRENDAMENTO MERCANTIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESACERTO NA CONTA JUDICIAL A JUSTIFICAR O ACOLHIMENTO DA CONTA DO AGRAVANTE E/OU A REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA, NOS TERMOS DO ART. 480 DO CPC. LAUDO CONTÁBIL ELABORADO DENTRO DO QUE FOI DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Agravo de instrumento improvido.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2303151-66.2020.8.26.0000, Relatora: Cristina Zucchi, 34a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 06/04/2021)

Lembre-se, ainda, que o juiz é o destinatário das provas e “somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização”, assim como anotado por Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (CPC, 39a edição, pág. 264.).

Dispõe o art. 370 do CPC/15 que caberá ao juízo, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Ressalto que não basta à parte manifestar sua discordância quanto às conclusões do perito judicial, incumbe-lhe demonstrar, com precisão e fundamentadamente, em que consiste o erro na perícia.

Por tais razões, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

O fato de o laudo da perícia técnica não ter atendido aos anseios dos agravantes não induz à conclusão de se tratar de perícia insuficiente ou inválida.

O art. 437 do CPC prevê a realização de nova perícia quando a matéria não parecer suficientemente esclarecida para o convencimento do juiz que irá proferir a sentença, a quem compete avaliar a necessidade de nova prova pericial, o que não se verificou nestes autos.

Colhe-se do Laudo que o perito esclareceu todos os quesitos das partes, bem como deixou claro que fez a análise da Cédula de Produto Rural, de modo a especificar as quantidades fixadas, prazos de entrega, vencimento, encargos de inadimplência, e demais aspectos relacionados a evolução do débito; a evolução do saldo devedor, conforme parâmetros estabelecidos na Cédula de Produto Rural, desde o vencimento até a data do laudo e pesquisa de mercado da cotação do preço da soja praticado na região prevista para entrega do produto.

Apontou que, em caso de inadimplemento, a Cédula previa multa de mora de 2% sobre a quantidade de produto inadimplido, e após 10 (dez) dias, sem prejuízo da multa prevista, além do principal, 10% (dez por cento) sobre o total inadimplido.

Ressaltou que consta, ainda, que os encargos de inadimplência incidirão sempre sem prejuízo dos juros moratórios de 12% a.a. (doze por cento ao ano).

Os argumentos dos agravantes não têm o condão de infirmar a conclusão obtida no laudo pericial. O mero fato de o resultado da perícia solicitada ser desfavorável à parte não autoriza a realização de uma nova, nos termos do art. 480 do CPC.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022